Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2o, inc. II, do CP; art. 157, § 2o, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do CP; art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990.
2. O recorrente foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no patamar mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo restaram comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo o reconhecimento do recorrente pelas vítimas e testemunhas, bem como a apreensão do celular subtraído.
2. O reconhecimento fotográfico, embora não constitua prova suficiente isoladamente, foi corroborado por um conjunto robusto de elementos probatórios, incluindo depoimentos firmes e consistentes das vítimas e testemunhas.
3. A tentativa de subtração da aliança, embora não consumada, configura roubo tentado, igualmente imputável ao recorrente, que participou ativamente da empreitada criminosa.
4. No que tange ao regime inicial de cumprimento, deve observar os parâmetros legais. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.
5. A fixação de regime mais gravoso que o estritamente necessário, baseada apenas na existência de maus antecedentes ou na gravidade em abstrato do delito, quando preenchidos os requisitos legais para o regime semiaberto (primariedade do réu, pena imposta e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis), contraria o princípio da suficiência da pena e da razoabilidade, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram comprovadas por diversos elementos de prova. 2. A tentativa de subtração da aliança configura roubo tentado, igualmente imputável ao recorrente. 3. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, inc. II, art. 14, inc. II, art. 70, art. 29, art. 180, § 3o do CP; art. 386, incisos III e VII, art. 156 do CPP e art. 33, §2o, alínea b, CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939005, 0700863-50.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; TJDFT, Acórdão 1712622, 07059958520228070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023; Acórdão 1965385, 0720805-21.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.